Tribunal: TJSP
Processo: 0000950-18.2019.8.26.0204
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO – EXTINÇÃO DA FASE DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 487, I, DO CPC/15 - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Multa pecuniária diária, corretamente desconsiderada na

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INADIMPLEMENTO – EXTINÇÃO DA FASE DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGO 487, I, DO CPC/15 - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA DIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Multa pecuniária diária, corretamente desconsiderada na origem, tendo em vista a inocorrência de descumprimento deliberado da determinação judicial. 2. Medicamentos fornecidos e disponibilizados regularmente, em favor da parte exequente. 3. Objetivo principal do processo, alcançado, com pleno êxito, o que é suficiente para a rejeição da pretensão da parte autora. 4. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor da parte vencedora, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Processo (ação de procedimento comum, na fase de execução) julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6. Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte exequente, desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899993
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000950-18.2019.8.26.0204, da Comarca de General Salgado, em que é apelante
JUDAIBA FERNANDES DA SILVA, são apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE
GENERAL SALGADO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000950-18.2019.8.26.0204 -Voto no 26053 - AL
2
VOTO No 26053
APELAÇÃO No 0000950-18.2019.8.26.0204
COMARCA: General Salgado
APELANTE: Judaiba Fernandes da Silva (Justiça Gratuita)
APELADAS: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outra
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Heitor Katsumi Miura
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
-
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OBRIGAÇÃO DE
FAZER INADIMPLEMENTO EXTINÇÃO DA FASE DE
EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO
ARTIGO 487, I, DO CPC/15 -
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DA MULTA PECUNIÁRIA
DIÁRIA
IMPOSSIBILIDADE. 1. Multa pecuniária diária,
corretamente desconsiderada na origem, tendo em vista a
inocorrência de descumprimento deliberado da determinação
judicial.
2.
Medicamentos
fornecidos
e
disponibilizados
regularmente, em favor da parte exequente. 3. Objetivo principal
do processo, alcançado, com pleno êxito, o que é suficiente para a
rejeição da pretensão da parte autora. 4. Arbitramento dos
honorários advocatícios recursais, a título de observação, em favor
da parte vencedora, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do
CPC/15. 5. Processo (ação de procedimento comum, na fase de
execução) julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição. 6.
Sentença recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado
pela parte exequente, desprovido, com observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 210/212, que julgou extinto o processo (ação de
procedimento comum, na fase de execução), com resolução de mérito, nos
termos do disposto no artigo 487, I, do CPC/15, objetivando o recebimento da
multa pecuniária diária, em decorrência da delonga verificada no
fornecimento dos medicamentos postulados. Em razão da sucumbência, a
parte vencida foi condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$600,00.
A parte exequente sustentou, em resumo, o seguinte: a)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000950-18.2019.8.26.0204 -Voto no 26053 - AL
3
os medicamentos não foram disponibilizados no prazo fixado judicialmente;
b) recebimento da multa pecuniária, ante a delonga verificada; c) precedentes
da jurisprudência.
O recurso de apelação, tempestivo e dispensado de
preparo, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita, foi recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
O recurso de apelação, apresentado pela parte exequente,
não merece provimento, devendo prevalecer a r. sentença de Primeiro Grau
de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, na fase de
execução, objetivando o recebimento da multa pecuniária diária, ante a
delonga verificada no fornecimento dos medicamentos postulados.
Os elementos de convicção produzidos nos autos não
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte exequente na
petição inicial da fase de execução.
Pois bem. É certo que a multa pecuniária diária ostenta
natureza coercitiva, e não, indenizatória.
Ademais, a referida multa pecuniária foi corretamente
desconsiderada na origem, ante a inocorrência de inadimplemento deliberado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000950-18.2019.8.26.0204 -Voto no 26053 - AL
4
da r. determinação judicial. Na realidade, os medicamentos estão sendo
disponibilizados regularmente, em favor da parte exequente.
Confira-se, por oportuno, a r. sentença proferida na
origem, nos seguintes termos:
“Desse modo, não pode a parte autora pleitear o
recebimento de multa em caso de tratamento cuja
dispensação
se
opera
normalmente, sob pena de
desvirtuamento da natureza jurídica da multa diária. Isto
porque a multa tem por escopo compelir o devedor ao
cumprimento da obrigação, projetando-se no futuro. A
admissão de multa retroativa retira deste instituto sua
natureza coatora para que se torne unicamente uma fonte
de enriquecimento para a parte, principalmente quando
aplicada contra às pessoas jurídicas de direito público.
Vale lembrar que a fixação da multa desta natureza,
sempre tem caráter provisório, justamente em razão da sua
finalidade precípua, qual seja, garantir a efetividade da
tutela jurisdicional - o que é desnecessário no presente
caso, pois a ordem judicial foi devidamente cumprida- e
não um direito de crédito em favor da parte.
Aliás, conforme já fora demonstrado, a autora vem
recebendo os respectivos medicamentos de forma regular,
fornecidos pelo município de General Salgado. A
aplicação de multa de evidente cunho indenizatório à
parte sem que seja promovida ação indenizatória com este
objeto específico não encontra guarida no ordenamento
jurídico. Caso a parte tenha se sentido lesada deverá pela
via ordinária comprovar todos os fatos alegados e
demonstrar, de forma subjetiva, a 'faute du service'
injustificada e culposamente causada pela administração,
bem como, demonstrar o montante dos danos sofridos a
título ressarcimento material e/ou moral.” (fls. 211,
destaques acrescidos)
Outrossim, o principal objetivo do processo foi alcançado
com pleno êxito, cuja conclusão é suficiente para a rejeição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000950-18.2019.8.26.0204 -Voto no 26053 - AL
5
recursal da parte autora.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do
profissional e representante da parte vencedora, é imperioso o arbitramento
dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, no valor de
R$100,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15. E, observar-se-á, com
relação ao adimplemento, a regra do artigo 98, § 3o, do CPC/15.
Portanto, a extinção do processo (ação de procedimento
comum, na fase de execução), com resolução de mérito, nos termos do
disposto no artigo 487, I, do CPC/15, era mesmo de absoluto rigor, não
merecendo nenhuma alteração, mas, com observação, no tocante ao
arbitramento dos honorários advocatícios recursais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação, apresentado pela parte exequente, ratificando, na íntegra, a r.
sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com
observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator